Tribunal: STF
Processo: HC 248121
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Vieira Queiroz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 931453/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão no regime fechado, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. 



    Neste writ, o impetrante sustenta que, diante da quantidade de pena aplicada, faltaria fundamentação idônea para a fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da reprimenda corporal, salientando que a gravidade abstrata do crime ou a reincidência do réu não justificariam a imposição do regime mais gravoso, conforme estabelecido nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, ao final, seja modificado o regime inicial para cumprimento da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, constata-se que o regime inicial fechado foi mantido dada a presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes) e o fato de o agravante ser reincidente. 2. O entendimento do Colegiado local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ (HC n. 218.506/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 28/03/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020) (AgRg no REsp n. 1.928.310/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 3)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na hipótese, constata-se que o regime inicial fechado foi mantido dada a presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes) e o fato de o agravante ser reincidente. 



    Ao assim decidir, o entendimento do Colegiado local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 



    a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ (HC n. 218.506/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 28/03/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020) (AgRg no REsp n. 1.928.310/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)”. (edoc. 3, p. 3)  



    De fato, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de furto. Pena inferior a quatro anos. Fixação do regime fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Agravante multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida, à luz da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes. 2. Importante frisar, no caso, o fato de o agravante possuir, em sua considerável ficha criminal, anexada aos autos, 6 (seis) anotações relevantes, sendo 3 (três) ações penais em andamento por delitos patrimoniais e 3 (três) condenações transitadas em julgado por esses mesmos crimes, permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização do apenado, nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, ainda que a quantidade de pena imposta ao agravante (1 ano, 6 meses e 20 dias) admitisse o regime aberto, as circunstâncias do caso, à luz do princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), qualificam juridicamente a escolha do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 3º), não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 139717 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30/05/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/3/17)  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente